Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709077-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SALU PECAS E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRÓ-DF. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. 1. A pré-indicação da participação da autora no programa governamental Pró-DF, de per si, não é suficiente para garantir o direito ao lote indicado, sendo imprescindível o reconhecimento pela Administração do direito de compra e venda do imóvel. 2. Recurso não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 476 do Código Civil, afirmando que a alegada “ab-rogação” da Lei 2.427/1999, não tem o condão de invalidar atos complexos e completos, efetivados durante sua vigência. Assim, a própria discussão sobre ab-rogação ou não se torna despicienda. O cerne está no fato de “terem sido completados todos os seus requisitos”, não sendo isto nada mais do que a pura imagem de um ato juridicamente perfeito”. Assevera, ainda, que a parte recorrida, ao não realizar a sua parte no contrato, violou o artigo 476 do CCB. Ressalta que houve um desequilíbrio na relação contratual, de modo que a recorrente necessitava da atividade da administração, porém nada foi feito. Em contrarrazões, a parte recorrida COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP pede a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 476 do CCB, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e análise de legislação local (Lei Distrital 2.427/99), incidindo, portanto, os vetos preconizados nos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028